Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752728-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE BARROS VASQUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por P. R. V. representado por V. B. V. (ID 67158044) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 220150290, na origem) que, nos autos do mandado de segurança n. 0752831-72.2024.8.07.0001 impetrado pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No ID 67193604 indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões (ID 67823527). Ofício (ID 67884576) do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, informando que foi prolatada sentença nos autos de origem, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, denego a segurança. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Custas, pelo impetrante. Suspendo a cobrança, eis que lhe defiro os benefícios da assistência jurídica gratuita (art. 98, §3o, do CPC). Sem honorários (art. 25, Lei n. 12.016/2009 e Súmula 105 do STJ). Oficie-se, com urgência, ao TJDFT, AGI n. 0752728-68.2024.8.07.0000, informando o julgamento do causa. Informe o impetrante os dados bancários para recebimento do valor depositado em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, o valor de ID. 219574141, independente do trânsito em julgado. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as homenagens de estilo O MPDFT se manifestou pela perda do objeto recursal em razão da prolação de sentença na origem (ID 69477197). É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem (ID 67884577) que denegou a segurança, verifica-se que a decisão agravada perde o objeto. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, visto que a partir daí surge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de março de 2025 12:01:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador